Tribunal: TJDFT
Processo: 0709226-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 125 PORÇÕES DE CRACK COM MASSA LÍQUIDA DE 33,75G (TRINTA E TRÊS GRAMAS E SETENTA E CINCO CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM FACE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 158 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de absolvição, se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu, demonstram que a droga encontrada na posse do acusado se destinava à difusão ilícita.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. Prevalece na jurisprudência não ser aplicável o princípio da insignificância quando se trata do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que seja pequena a quantidade de droga apreendida, porquanto se trata de crime de perigo abstrato, que visa proteger a saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de entorpecente apreendido.
4. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento em conformidade com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 158 da Repercussão Geral).
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, calculados à razão legal mínima, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos.